Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de alimentos sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ajuizada por V. E. A. DE M. em desfavor de L. A. B. DE M. e V. A. B. DE M.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de interesse de agir do autor ao ajuizar ação revisional de obrigação alimentar pendente de julgamento.
III. Razões de decidir: O interesse de agir se fundamenta na utilidade, necessidade e adequação da busca da prestação jurisdicional. No caso, a ação de alimentos ainda está pendente de julgamento e somente foram fixados alimentos provisórios. Portanto, não há interesse de agir para revisão de obrigação alimentar que não foi definitivamente fixada.
IV. Dispositivo: Conheço e nego provimento ao recurso de apelação.
Legislação relevante citada:
Art. 337, § 3o, e 485, incisos V e VI, do CPC.
Art. 13, § 1o, da Lei no 5.478/68.
Art. 1.012, inciso III, do CPC.
Art. 1.699 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1906008, 0715303-78.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
Acórdão 1376260, 07031641020218070006, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.